Tribunal: TJDFT
Processo: 0741103-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741103-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: ROBERTO AMADO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. OFÍCIO. INSS. PREVJUD. CAGED. BACEN/CSS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. INCOMPATIBILIDADE COM A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de expedição de ofícios ao INSS, PrevJud e CAGED e de consulta ao sistema BACENJUD CCS, para verificar os salários e proventos recebidos pelo agravado, a fim de viabilizar posterior penhora da remuneração. 2. Na hipótese, ainda que não constem dados referentes à remuneração do executado, a dívida atualizada corresponde a R$ 2.690.118,61. Em caráter hipotético, se a dívida fosse congelada nesta data, os descontos mensais seriam incapazes de promover a quitação, sendo que a suspensão do processo por período alongado é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso IV, 772, inciso III, 805, 824, 833, inciso IV, e 854, todos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que a inexpressividade da penhora frente ao total da dívida, ao contrário do entendimento do acórdão resistido, não pode balizar indeferimentos de constrições patrimoniais. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso IV, 772, inciso III, 805, 824, 833, inciso IV, e 854, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017